Tribunal: TJPA
Processo: 0805793-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805793-22.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805793-22.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
.

PACIENTE:
EDUARDO DOS SANTOS AQUINO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB C/C ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE NORMAL, OS AUTOS ENCONTRAM-SE AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA NOMEADA PELO JUÍZO
A QUO
, POIS A COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA NÃO É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
DECISUM
FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO E SEU COMPARSA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
.
PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto a alegação de excesso de prazo na manutenção da prisão, não está configurada no presente caso, considerando que o processo segue seu trâmite normal, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que, os autos da Ação Penal encontram-se aguardando a apresentação de alegações finais da defesa nomeada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a comarca não é assistida pela Defensoria Pública;

2.
As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foram os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), o que justifica a necessidade da prisão preventiva;

3.
A impetrante alega o possível contágio de coronavírus na casa penal onde o paciente se encontra custodiado, por tanto, o paciente não se encontra no grupo de risco referente ao COVID-19;

4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Eduardo dos Santos Aquino
,

denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II, do CPB c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Sustenta, a impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito, em
05/01/2019
, e teve a sua custódia convertida em preventiva. Aduz que até a presente data o coacto continua preso cautelarmente sem que a instrução processual tenha se encerrado, configurando verdadeiro excesso de prazo para a formação da culpa.

Alega, ainda, falta de fundamentação idônea do decreto prisional; ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; desproporcionalidade da medida extrema, diante da situação de calamidade pública provocada pela pandemia de coronavírus, além da grave situação de superlotação e falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do vírus, devendo ser evitada a prisão antes do trânsito em julgado da sentença. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3232114 - Páginas 1 e 2)
. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
04/01/2019
, por volta das
22H00
, na cidade de Santana do Araguaia o paciente foi preso em flagrante delito, junto com
João Gabriel Mendes da Silva Neto (menor)
, após subtraírem 01 (uma) motocicleta, 01 (um) aparelho celular e quantia em moedas, mediante grave ameaça, com uso de arma branca direcionada a vítima
Anibaldo Leonel de Freitas
. Infere-se que o paciente praticou o crime de roubo em concurso de pessoas o menor
João Gabriel Mendes da Silva Neto
. Desta feita o coacto corrompeu menor de 18 (dezoito anos) com ele praticando infração penal.

Conforme os inclusos autos, no dia e horário acima supracitado, o paciente e
João Gabriel
adentraram na residência da vítima e, com emprego de grave ameaça por meio de uso de facas, anunciaram o assalto. Na ocasião, foi subtraído 01 (uma) motocicleta de marca YAMAHA, Modelo YBR FACTOR 125, Placa OTT-3417, 01 (um) aparelho telefônico celular de marca Samsung, modelo J2 Pro e quantia em moedas não especificado o valor exato.

Posteriormente a prisão em flagrante delito do coacto e do menor, a vítima reconheceu os autores do crime na delegacia de polícia.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O paciente foi preso em flagrante delito, em
05/01/2019
, e teve a sua custódia convertida em preventiva, aduz a impetrante que até a presente data o coacto continua preso cautelarmente sem que a instrução processual tenha se encerrado, configurando verdadeiro excesso de prazo para a formação da culpa.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que, os autos da Ação Penal encontram-se aguardando a apresentação de alegações finais da defesa nomeada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a comarca não é assistida pela Defensoria Pública.

Portanto, ao contrário do alegado pela impetração, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela autoridade coatora, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL, DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Registra a impetrante, que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de motivos para a manutenção da cautela extrema, sendo, a custódia preventiva desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, devendo permanecer custodiado, pois em liberdade oferece riscos à coletividade.

A decisão que decretou a custódia extrema está fundamentada nos elementos legais insculpidos no artigo 312 do CPP, devendo-se manter a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente e seu comparsa causou extrema intranquilidade social no distrito da culpa. Peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Da realidade fática trazida a Juízo verifico que o periculum libertatis está presente, in casu, revelado na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que, a gravidade dos crimes e seu modus operand, por si só, demonstram que o autuado em liberdade oferece riscos à coletividade, pois se demonstra, ao menos neste momento, pessoa de periculosidade acentuada, na medida em que tem imputado contra si a prática de crime de maior potencial ofensivo.[...]

Aduz ainda que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais e onde o paciente encontra-se recolhido está totalmente lotada, é possível contágio do agravante pelo COVID-19.

No tocante o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2020